Tribunal: STF
Processo: HC 190576
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maristela Celeste de Araújo Rodrigues, em favor de Daniel Pimentel Teixeira, contra acórdão proferido pelo TJRS nos autos do Agravo em Execução n. 70084378652.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática de diversos delitos (latrocínio e tentativa de homicídio qualificado) com saldo de pena remanescente de 21 anos e 2 meses.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no TJRS, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. 
    1. De acordo com as orientações para a prevenção do contágio por coronavírus (nota técnica 01/2020), elaboradas pela Secretaria da Administração Penitenciária (SEAPEN) e pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), diversas medidas passaram a ser adotadas com o intuito de controlar o COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos penais.
    2. Como venho referindo em situações similares, resta evidente a preocupação das autoridades públicas com a questão posta. Por fim, saliento que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) emitiu parecer técnico com a recomendação de que, “durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, os custodiados, principalmente aqueles pertencentes ao grupo de risco, mantenham-se recolhidos no Sistema Prisional”.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o que o paciente possui comorbidades pretéritas aptas a ensejarem a concessão de prisão domiciliar.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, nos termos do artigo 38, I, RISTF. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não houve a impetração de habeas corpus naquela Corte, de modo que a apreciação pelo STF resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente momento. 
    Registro, inclusive que o paciente encontra-se foragido, se negando a cumprir ordem judicial. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Publique-se. Devolvam-se os autos ao Ministro Relator.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente